Tribunal: TJDFT
Processo: 0739580-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. NÃO FORMALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/DF. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS PELO ATUAL PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO RELATIVA A INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NÃO RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Os juizados especiais têm como princípios norteadores: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95). No caso dos autos, estão destacados os princípios da economia processual e da celeridade.
2. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DISTRITO FEDERAL. Os efeitos da sentença, se procedente, envolverão o trabalho técnico/administrativo do DETRAN/DF e do Distrito Federal, repercutindo juridicamente sobre eles a decisão do juízo. Portanto, neste caso, trata-se de litisconsórcio passivo necessário, porque a eficácia da sentença dependerá da citação de todos que devam ser litisconsortes, conforme previsto no art. 114 do Código de Processo Civil.
3. Noutro ponto, a sentença de mérito seria ineficaz sem a participação do DETRAN/DF e do Distrito Federal no polo passivo, porque não poderiam ser obrigados a fazer nada do qual não tomaram conhecimento prévio, o que afrontaria o art. 115, II do CPC. Neste sentido: (Acórdão 1632033, 07578638620198070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1303069, 00233959020168070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1387905, 07196882320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.